Tribunal: TJMT
Processo: 1009848-90.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009848-90.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 067.016.681-27 (APELANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), RAFAEL ELOI AMIKY - CPF: 038.867.741-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 047.680.441-82 (TERCEIRO INTERESSADO), K. D. S. L. (TERCEIRO INTERESSADO), ERISVAN DE SOUSA LIMA - CPF: 017.918.543-89 (TERCEIRO INTERESSADO), C. V. A. - CPF: 079.473.311-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VAITES AGUIAR - CPF: 062.217.611-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAFAEL FONTOLAN - CPF: 048.230.291-78 (VÍTIMA), DOUGLAS FERNANDES DA SILVA ALESSI (ASSISTENTE), KELI CRISTINA GONÇALVES (ASSISTENTE), BIANCA DE BRITO SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, PASTA-BASE DE COCAÍNA E COCAÍNA DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, JUS AO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PRELIMINAR - RONDA POLICIAL - FUGA DE TERCEIRO EM DIREÇÃO À RESIDÊNCIA DO APELANTE APÓS DEIXAR CAIR UMA PORÇÃO DE MACONHA - INSUFICIÊNCIA PARA INDICAR A OCORRÊNCIA DE CRIME NO INTERIOR DA CASA - ENTENDIMENTO DO STJ - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE ATOS DE DIFUSÃO DE DROGA OU DILIGÊNCIAS - FUNDADAS RAZÕES PARA ENTRADA DOS AGENTES POLICIAIS NO DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA - JULGADO DO STJ –- AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVER A APELANTE DO TRÁFICO DE DROGAS.

O fato de terceiro ter empreendido fuga em direção ao imóvel do apelante, após deixar cair uma porção de maconha e um aparelho celular, não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC no 648.693/DF).

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao apelante, não se verifica fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência (STJ, HC no 648.693/DF).

Ausentes elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver a apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato].

C
omo efeito da absolvição o tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor e demais bens apreendidos ao apelante (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093; Ap no 124339/2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1009848-90.2020.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (NU 1009848-90.2020.8.11.0040), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 90820598).

O apelante suscita nulidade da busca e apreensão domiciliar, pois ocorreu
“sem o seu consentimento válido e sem autorização judicial
”.

No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a pasta-base de cocaína e a cocaína seriam destinadas ao consumo próprio; 3) confessou, em Juízo, a propriedade da pasta-base de cocaína, que seria para uso próprio, motivo pelo qual faz jus ao reconhecimento da atenuante.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão e absolvido ou desclassificado o tráfico para uso. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 90820611).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 90820614).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Recurso da Defesa. Preliminar de ilegalidade da busca e apreensão da droga: violação ao direito de inviolabilidade de domicílio - Não acolhimento - situação de flagrância - Crime permanente - admitem a prisão em flagrante a qualquer tempo e não exigem apresentação de mandado de busca e apreensão - provas lícitas - Mérito: Pleito de absolvição em razão da insuficiência probatória - Impossibilidade - autoria e materialidade delitiva suficientemente comprovadas - Requestada a desclassificação para o delito de uso (art. 28, da Lei 11.343/2006) - Inadmissibilidade - entorpecente destinado à mercancia - Pleiteado reconhecimento da atenuante da confissão espontânea - Improcedência - não houve confissão do delito de tráfico de drogas, mas apenas a mera admissão da posse de droga para uso próprio (Súm. 630, STJ). Pelo improvimento do recurso.”

(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 92168996)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade das provas obtidas durante a busca e apreensão domiciliar por não haver
“consentimento válido”
e
“autorização judicial
” (ID 90820611).

Vejamos.

A diligência policial que culminou nas apreensões 2 (duas) porções de maconha, com peso de
114,34g (cento e quatorze gramas e trinta e quatro centigramas),
1 (uma) porção de ácido bórico, com peso de
0,55g (cinquenta e cinco centi
gramas),
2 (duas) porções de pasta-base de cocaína, com peso de
2,72g (dois gramas e setenta e dois centigramas)
[1]
,
o valor de R$ 2.930,10 (dois mil e novecentos e trinta reais e dez centavos), 1 (um) simulacro de arma de fogo, 1 (uma) munição calibre .380, “percutida”, 1 (uma) munição calibre 22 decorreu de rondas realizadas pelos policiais militares Rafael Eloi Amiki e Raphael Fernandes dos Santos, no bairro São José, Sorriso/MT, oportunidade em que visualizaram o adolescente Kailan da Silva Lima, sentado
“no meio fio”
, o qual, ao perceber a presença da equipe policial, teria arremessado e/ou deixado cair um aparelho celular e uma porção de maconha ao solo e entrado para o interior do imóvel [“quintal”], onde haviam outras 3 (três) pessoas, na área externa, que também tentaram evadir-se do local, mas foram abordados. Na sequência, os agentes policiais adentaram à residência do apelante, sendo então encontradas as drogas, munições e dinheiro (Relatório de Mídias – ID 90820571).

Todavia,
das assertivas dos policiais militares [Raissa Helena Amorim e Edilson de Campos Almeida] não se extrai qualquer indicativo acerca da ocorrência do tráfico de drogas no interior da residência e inexiste registro de diligências anteriores para se aferir a comercialização de substâncias entorpecentes pelo apelante em seu domicílio.

Frise-se que a persecução policial se estendeu ao interior da residência do apelante pela conduta do
adolescente Kailan da Silva Lima [“deixar cair” um aparelho celular e uma porção de maconha a solo]. Em outras palavras, o fato ensejador da diligência não teve qualquer relação com o apelante.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

A jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser observada e respeitada, cuja análise deve ser realizada caso a caso, concretamente, ressalvado o entendimento deste Relator, qual seja a natureza permanente do tráfico de drogas se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência, quando há elementos fáticos que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (STF, RE 603.616-AgR/RO), de modo que o domicílio não seja transformado em espaço de ilicitude ou salvaguarda para criminosos.

No caso, o fato de terceiro ter empreendido fuga em direção ao imóvel do apelante, após deixar cair uma porção de maconha e um aparelho celular, não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC no 648.693/DF – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF 1a] – 14.6.2021).

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao apelante, não se verifica fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência do apelante (
STJ, HC no 648.693/DF - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 14.6.2021).

Logo, as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar -
114,34g (cento e quatorze gramas e trinta e quatro centigramas)
de maconha, 0,55g (cinquenta e cinco centigramas) de ácido bórico e 2,72g (dois gramas e setenta e dois centigramas)
de pasta-base de cocaína -
devem ser anuladas.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Enfim,
como efeito da absolvição o tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor de R$ 2.930,10 (dois mil e novecentos e trinta reais e dez centavos) e demais bens apreendidos (ID 90820505) ao apelante (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021; Ap no 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
A PRELIMINAR
para reconhecer a nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal e, por conseguinte, absolver o apelante do tráfico de drogas, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II) com restituição do valor e demais bens apreendidos.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal (1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso – SEEU 2000033-18.2021.811.0040] para expedição do apto alvará de soltura do apelante ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

[1]
Laudo Pericial no 3.14.2020.72034-01 (ID 90820582)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021